Tribunal: TJBA
Processo: 8030581-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030581-43.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CESAR GONCALVES NASCIMENTO Advogado(s): EVELYN REICHE BACELAR VENTIM APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. DESINTERESSE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, podendo ser afastada quando contrária à prova dos autos ou quando a matéria exigir cognição específica. 2. Em ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente, é imprescindível a realização de perícia médica para aferição do grau de incapacidade, não sendo suficientes relatórios médicos unilaterais, conforme orientação da Súmula 474 do STJ. 3. Não há obrigatoriedade de o juiz determinar perícia de ofício quando a parte demonstra expressamente desinteresse na produção de outras provas, requerendo julgamento antecipado. 4. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), devendo demonstrar não apenas a ocorrência do acidente, mas também a extensão das lesões e grau de invalidez. 5. Mantém-se a improcedência quando o requerente não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030581-43.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante CESAR GONCALVES NASCIMENTO e como apelado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor Salvador, .